Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005208-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SARAIVO & OBRZUT LTDA. - ME - CNPJ: 08.257.978/0001-45 (AGRAVANTE), JOAO ALBERTO DINIZ DOS SANTOS - CPF: 081.016.159-11 (ADVOGADO), VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - CNPJ: 08.257.978/0002-26 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANA MORES - CPF: 021.267.659-89 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO DINIZ DOS SANTOS - CPF: 081.016.159-11 (ADVOGADO), KATIANA MORES - CPF: 021.267.659-89 (ADVOGADO), SARAIVO & OBRZUT LTDA. - ME - CNPJ: 08.257.978/0001-45 (AGRAVADO), VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - CNPJ: 08.257.978/0002-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JAIME RAFAEL ALARCAO - CPF: 036.084.359-05 (ADVOGADO), LUCIANA SBRISSIA E SILVA BEGA - CPF: 041.947.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO OBJETO DO PRIMEIRO JULGAMENTO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por VICKYTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA em face de acórdão proferido no julgamento do Embargos de Declaração (id. 219054674).

A empresa Embargante suscita que houve a omissão quanto à viabilidade de utilização do Mandado de Segurança para restituição do indébito tributário relativo ao período de anterioridade nonagesimal reconhecido pelo v. acórdão.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões.(id. 228304152)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Em seara dos Embargos Aclaratórios, a argumentação precípua da Embargante é a de que o acórdão refutado apresenta-se omisso, uma vez que não deu atenção quanto a possibilidade de restituição do indébito tributário relativo ao período de anterioridade nonagesimal reconhecido pelo v. acórdão.

Diametralmente contrária às argumentações externadas pela Embargante, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso.

Isto porque, após reiterada e cuidadosa análise dos autos, percebe-se que o acórdão obliterado foi decidido dentro dos limites dos pedidos formulados pelas partes, e a empresa ora Embargante, em nenhum momento nestes autos, postulou pedido de restituição de valores, configurando assim, verdadeira inovação recursal.

Ademais, é cediço que a jurisprudência da Corte superior possui entendimento pacificado no sentido de que
"
os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa"
(AgInt no REsp 1.897.694/ES, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). No mesmo sentido: EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20.2.2018; EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, rel. Ministro JORGE MUSSI, Corte Especial, DJe 26/10/2016.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de justiça já exarou em reiteradas vezes idêntica compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS QUAIS NÃO SE CONHECEU, CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada a ausência de vícios sanáveis por meio da oposição dos segundos aclaratórios e verificado o caráter protelatório, inexiste constrangimento ilegal na determinação de certificação do trânsito em julgado da condenação. 2. Ademais, na espécie, uma leitura atenta das razões de apelação revela que em nenhum momento a defesa formulou no recurso as teses que buscou ver examinadas nos embargos de declaração, a evidenciar inequívoca inovação recursal nos aclaratórios.
"[...] Na espécie, a tese defensiva não foi formulada perante o Tribunal estadual em apelação, mas apenas nos aclaratórios, em evidente inovação recursal
" (AgRg no HC n. 608.585/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 15/12/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 466.271/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

E ainda desta e. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – TEMÁTICA ENFRENTADA SATISFATORIAMENTE NA DECISÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA ANTES DO JULGAMENTO – VEICULAÇÃO SOMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- A matéria não suscitada em momento anterior ao acórdão embargado, tampouco neste decidida, ainda que de ordem pública, não deve ser arguida como tese defensiva nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
(N.U 1006311-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM DESLOCAMENTO DE RETINA – INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RISCO DE CEGUEIRA – RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – PLEITO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão. (N.U 1011823-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Diante desse cenário,
não há o que se falar em omissão quanto ao pedido de restituição que não havia sido suscitado anteriormente.

Registre-se ainda, que não se desconhece a possibilidade de ser declarado o direito a restituição na via mandamental, conforme entendimento expresso no enunciado sumular no 213 do STJ:
“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”,
contudo, não se verifica nas peças processuais formuladas pela ora Embargante nenhuma argumentação afeta a alegada omissão do acórdão.

Por se tratar de um recurso de fundamentação vinculada (rol taxativo), a ocorrência de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do Código Procedimental Civil é elemento formal para o acolhimento dos embargos de declaração.

Com efeito, diante a ausência do vício de omissão apontado os Aclaratórios devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024